Tribunal: STF
Processo: ARE 1604177
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho— TST, que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 279, 454 e 636 do Supremo Tribunal Federal (doc. 69).
 
Aduz a recorrente que é incabível a incidência da Súmula 279/STF ao caso dos autos, porque:

[a] discussão em torno da violação aos arts. 5º, XXXV, LIV, LV, 7º, XIII, XVI, 37, II, 93, IX, da Constituição Federal e a afronta à Súmula Vinculante 43 do STF, não prescinde de exame de fatos, já que, ao contrário do que consta da decisão agravada, o recurso extraordinário em referência busca, essencialmente, o reconhecimento da nulidade do acórdão por negativa de prestação jurisdicional, além da afronta aos arts. 7º, XIII, XVI, 37, II, que exige concurso público para ingresso no Banco do Brasil (doc. 71, p. 14).

Afirma, também, que:

foi demonstrado no recurso extraordinário que, no curso da instrução processual, a Justiça do Trabalho violou o art. 37, II, da CF e a Súmula 43 do STF, além de negar-lhe a prestação jurisdicional requerida, especialmente porque: (i) neste caso concreto, não se trata de advogado concursado, mas de bancário em desvio de função, ocupando cargo de nível superior tendo sido admitido para cargo de nível médio de carreira diferente da exercida, em flagrante desvio de função das atividades contratadas; (ii) os fundamentos para o pedido são baseados no contrato da carreira de bancário e a carga horária de bancário 6 (seis) horas/dia e a proibição de ascensão funcional enviesada constante no art. 37, II, da CF/1988 (doc. 71, p. 14).

Por fim, diz que:

[a] questão tratada nesse caso concreto não parte do contrato de trabalho como faz crê o C. TST, posto que para enfrentar a questão da função de confiança, primeiro olvida a sua própria Súmula 102, V/TST, sem contudo analisar o fato jurídico a partir da sua possibilidade jurídica à luz da Constituição Federal, muito pelo contrário há previsão e proibição de tal prática contra os atos do Banco do Brasil (doc. 71, p. 3).

É o relatório. Decido.

Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.
 
Isso porque, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais (contrato de trabalho), encontrando, assim, o óbice das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal (doc. 69). 

Ademais, constatou-se que não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a legislação infraconstitucional pela decisão recorrida (Súmula 636/STF).

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). 
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026.
Ministro Cristiano Zanin
Relator